Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. VERIFICADA. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.
1. Havendo omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, o acórdão merece esclarecê-la.
2. Salienta-se que o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.Unânime.